Tribunal: TJBA
Processo: 8047508-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047508-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINEUSA BARBOSA MASCARENHAS SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de cartão de crédito. O cerne da demanda reside na alegação de abusividade das taxas de juros aplicadas ao crédito rotativo e ao parcelamento de faturas vencidas, com pedido de limitação aos patamares médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, bem como pleito de devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao crédito rotativo e ao parcelamento de faturas são abusivas à luz da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica originada de contrato de cartão de crédito configura relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

O contrato celebrado com instituição financeira admite a revisão judicial de cláusulas que se mostrem manifestamente abusivas, em respeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme previsão dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada sua abusividade de forma cabal, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos.

No caso concreto, os juros remuneratórios aplicados ao crédito rotativo (13,33% a.m.) e ao parcelamento das faturas (9,90% a.m.) superam a média de mercado apurada pelo Banco Central no mesmo período (6,79% a.m. e 8,02% a.m., respectivamente), configurando abusividade.

Não é possível aplicar ao contrato a média de mercado de forma genérica, sendo necessária a demonstração da abusividade no caso concreto, a partir da análise das taxas efetivamente cobradas e das particularidades do contrato.

A repetição do indébito em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. No entanto, a devolução em dobro somente é aplicável a partir da publicação do acórdão (30/03/2021), sendo simples em relação aos valores pagos anteriormente.

A taxa SELIC deve incidir desde a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.795.982-SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios, nos contratos de cartão de crédito, que supera, de forma injustificada, a média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual.

A repetição do indébito é devida em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, desde que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável a devolução simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, a devolução em dobro.

A incidência da taxa SELIC como índice de correção dos valores a restituir deve ocorrer desde a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.
STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022.
STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020.
TJ-BA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023.
TJ-BA, Apelação Cível 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047508-21.2019.8.05.0001
, tendo como Agravante
ELINEUSA BARBOSA MASCARENHAS SILVA

e Agravada
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA